Tribunal: STJ
Processo: 5359803-37.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2200042 - RS (2025/0067566-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: N H V C
ADVOGADOS
: CÍCERO HARTMANN - RS025840
GUSTAVO SCHELL NEUMANN - RS0067058
SANDRO LUÍS BRAUN - RS038357
RECORRIDO
: C B C
ADVOGADA
: CÍNTIA GRAZIELLA SEBEN - RS050147
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO
ALIMENTAR. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul em agravo interno em agravo de instrumento nos autos de
alimentos, que manteve a incidência do IPCA para atualização do débito alimentar.
2. A parte recorrente alega violação do art. 406 do Código Civil, sustentando que a
taxa Selic deve ser aplicada como índice de atualização de débitos judiciais, sem
cumulação com outros índices, conforme jurisprudência do STJ e a nova redação
do art. 406 do Código Civil dada pela Lei n. 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de convenção ou
estipulação de taxa, os juros de mora devem ser substituídos pela taxa Selic,
conforme a atual redação do art. 406 do Código Civil, sem cumulação com outro
índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A recente alteração do art. 406 do Código Civil, promovida pela Lei n. 14.905
/2024, estabelece que os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, que
corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.
5. A decisão do Tribunal de origem contraria a atual previsão legal e a
jurisprudência do STJ, que determinam a aplicação exclusiva da taxa Selic como
índice substitutivo, sem cumulação com outro índice de correção monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48434992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 74b2c7b0-fdc8-422d-9afc-d3c331bb12c9

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação
exclusiva da taxa Selic como índice substitutivo.
Teses de julgamento: "1. Na ausência de convenção ou estipulação de taxa, os
juros de mora devem ser substituídos pela taxa Selic, conforme a atual redação do
art. 406 do Código Civil. 2. A taxa Selic não deve ser cumulada com outro índice
de correção monetária, pois já abrange a atualização monetária em sua incidência."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 406; Lei n. 14.905/2024.
STJ, REsp n. 1.111.117/PR, relator para acórdão
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
; STJ,
2/6/2010
REsp n. 1.102.552/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em
.
25/3/2009
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 74b2c7b0-fdc8-422d-9afc-d3c331bb12c9

RECURSO ESPECIAL No 2200042 - RS (2025/0067566-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: N H V C
ADVOGADOS
: CÍCERO HARTMANN - RS025840
GUSTAVO SCHELL NEUMANN - RS0067058
SANDRO LUÍS BRAUN - RS038357
RECORRIDO
: C B C
ADVOGADA
: CÍNTIA GRAZIELLA SEBEN - RS050147
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO
ALIMENTAR. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul em agravo interno em agravo de instrumento nos autos de
alimentos, que manteve a incidência do IPCA para atualização do débito alimentar.
2. A parte recorrente alega violação do art. 406 do Código Civil, sustentando que a
taxa Selic deve ser aplicada como índice de atualização de débitos judiciais, sem
cumulação com outros índices, conforme jurisprudência do STJ e a nova redação
do art. 406 do Código Civil dada pela Lei n. 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de convenção ou
estipulação de taxa, os juros de mora devem ser substituídos pela taxa Selic,
conforme a atual redação do art. 406 do Código Civil, sem cumulação com outro
índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47691758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:54
Código de Controle do Documento: 8f74f131-5bc2-4337-be75-32f74b5717c5

4. A recente alteração do art. 406 do Código Civil, promovida pela Lei n. 14.905
/2024, estabelece que os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, que
corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.
5. A decisão do Tribunal de origem contraria a atual previsão legal e a
jurisprudência do STJ, que determinam a aplicação exclusiva da taxa Selic como
índice substitutivo, sem cumulação com outro índice de correção monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação
exclusiva da taxa Selic como índice substitutivo.
Teses de julgamento: "1. Na ausência de convenção ou estipulação de taxa, os
juros de mora devem ser substituídos pela taxa Selic, conforme a atual redação do
art. 406 do Código Civil. 2. A taxa Selic não deve ser cumulada com outro índice
de correção monetária, pois já abrange a atualização monetária em sua incidência."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 406; Lei n. 14.905/2024.
STJ, REsp n. 1.111.117/PR, relator para acórdão
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
; STJ,
2/6/2010
REsp n. 1.102.552/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em
.
25/3/2009
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por N. H. V. C., com fundamento
no art. 105, III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
a
do Estado do Rio Grande do Sul em agravo interno em agravo de instrumento nos
autos de cumprimento de sentença de alimentos.
O julgado foi assim ementado (fl. 91):

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO DO
DEVEDOR DE ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PELA TAXA SELIC.
DESCABIMENTO. TRANSPORTE ESCOLAR. PREVISÃO NO TÍTULO.
DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA47691758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:54
Código de Controle do Documento: 8f74f131-5bc2-4337-be75-32f74b5717c5

PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL
DE
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AS RAZÕES DE AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO ATACARAM DE MODO CLARO A DECISÃO RECORRIDA.
PRELIMINAR REJEITADA.
VERIFICA-SE DOS ARGUMENTOS DO AGRAVO INTERNO QUE SUAS
RAZÕES NÃO MERECEM ACOLHIMENTO, TENDO EM VISTA QUE, NO
CASO DOS AUTOS, CORRETA A MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DO
IPCA PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO, POIS NÃO SE TRATA DE DÍVIDA
DECORRENTE DE FINANCIAMENTOS OU INVESTIMENTOS, MAS DE
DÍVIDA ALIMENTAR.
ADEMAIS, INEXISTE QUALQUER ARGUMENTO OU FATO NOVO
CAPAZ DE MOTIVAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO ATACADA. ASSIM,
NÃO HÁ O QUE SER ACRESCIDO OU MODIFICADO NA DECISÃO
RECORRIDA.
PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 406, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Civil, porquanto a taxa de juros
moratórios deve ser a taxa Selic, conforme jurisprudência do STJ; e
b) 389, parágrafo único, do Código Civil.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ ao
aplicar o IPCA em vez da taxa Selic para atualização de débitos alimentares,
contrariando os Temas n. 99 e 112 do STJ, conforme precedentes mencionados
(AgInt no REsp n. 1.723.791/MS e AgInt no AREsp n. 1.632.322/SC).
Requer o provimento do recurso para que se determine a aplicação da
taxa Selic na atualização do débito alimentar, conforme os arts. 389, parágrafo
único, e 406, § 1o, do Código Civil.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 122-131.
O recurso especial foi admitido (fls. 134-136).
Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso
especial (fls. 153-155).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47691758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:54
Código de Controle do Documento: 8f74f131-5bc2-4337-be75-32f74b5717c5

O recorrente alega violação do art. 406 do Código Civil, que determina
que os juros devem ser fixados de acordo com a taxa legal, correspondente à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
Sustenta que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul, ao manter a incidência do IPCA para atualização do débito alimentar,
contraria a legislação vigente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que estabelece a taxa Selic como índice adequado para atualização de débitos
judiciais, conforme os Temas n. 99 e 112 do STJ.
Argumenta que a Selic, por englobar juros moratórios e correção
monetária, deve ser aplicada sem a cumulação com outros índices de atualização,
conforme precedentes do STJ.
Além disso, destaca que a nova redação do art. 406 do Código Civil,
dada pela Lei n. 14.905/2024, reforça a aplicação da Selic, deduzido o índice de
atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil.
No que se refere à alegada violação dos art. 406 do Código Civil, o
acórdão merece conhecimento e provimento.
A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que "a taxa de juros
moratórios a que se refere o art. 406 do CC/02 é a Taxa SELIC, cuja aplicação
afasta a incidência de correção monetária (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.133.359
/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
26/8/2024
DJe de
.)
28/8/2024
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO
CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47691758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:54
Código de Controle do Documento: 8f74f131-5bc2-4337-be75-32f74b5717c5

1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002
(janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção
monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização
monetária. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando
de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em
casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da
parte ré no caso de responsabilidade contratual" (EDcl nos EREsp 903.258/RS,
Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
06.05.2015, DJe de 11.06.2015).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n.
1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
9/9/2024
DJe de
.)
16/9/2024

A jurisprudência do STJ também determina a aplicação da taxa Selic
como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há
determinação específica de outro índice no título transitado em julgado (AgInt no
AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
11/2/2025
20/2/2025
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em
ação indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca.
2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos
índices de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa
Selic como índice de correção monetária.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se
a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e
atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados
pela perícia judicial.
III. Razões de decidir
4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido.
5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de
juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação
específica de outro índice no título transitado em julgado.
Documento eletrônico VDA47691758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:54
Código de Controle do Documento: 8f74f131-5bc2-4337-be75-32f74b5717c5

6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ, impedindo a revisão do acervo fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa
Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua
acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios
quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua
acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não
houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de
incidência dos juros de mora, deduzido o o índice do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes
da alteração legislativa".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, IV e VI, 1022, II;
Código Civil, art. 406.Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
.
21/8/2024 (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/2/2025
20/2/2025

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina em apelação nos autos de ação revisional de contrato bancário,
que afastou a aplicação da taxa Selic e determinou a incidência de correção
monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de convenção ou
estipulação de taxa, os juros de mora devem ser substituídos pela taxa Selic,
conforme a atual redação do art. 406 do Código Civil, sem cumulação com outro
índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recente alteração do art. 406 do Código Civil, promovida pela Lei n.
14.905/2024, estabelece que os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, que
corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.
4. A decisão do Tribunal de origem contraria a atual previsão legal e a
jurisprudência do STJ, que determina a aplicação exclusiva da taxa Selic como
índice substitutivo, sem cumulação com outro índice de correção monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação
exclusiva da taxa Selic como índice substitutivo.
Tese de julgamento: "1. Na ausência de convenção ou estipulação de taxa, os
juros de mora devem ser substituídos pela taxa Selic, conforme a atual redação do
art. 406 do Código Civil. 2. A taxa Selic não deve ser cumulada com outro índice de
correção monetária, pois já abrange a atualização monetária em sua incidência."
Documento eletrônico VDA47691758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:54
Código de Controle do Documento: 8f74f131-5bc2-4337-be75-32f74b5717c5

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 406; Lei n. 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.111.117/PR, Ministro Luis Felipe
Salomão, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
julgado em
; STJ, REsp n. 1.102.552/CE, relator Ministro Teori Albino
2/6/2010
Zavascki, Primeira Seção, julgado em
. (REsp n. 2.194.074/SC, relator
25/3/2009
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
24/3/2025
.)
28/3/2025

No caso, o Tribunal de origem por entender que não se tratava de dívida
decorrente de financiamentos ou investimentos, mas de dívida alimentar,
manteve a decisão que aplicou a incidência do IPCA para atualização do débito,
reafirmando inclusive o contido na decisão monocrática de fls. 45 de que o título
executivo não previa a utilização de índice específico para a correção do
débito. Veja-se (fls. 92-94, destaquei):

Analisando os argumentos do presente agravo interno, entendo que suas
razões não merecem acolhimento.
Em suma, por entender que não se trata de dívida decorrente de
financiamentos ou investimentos, mas de dívida alimentar, manteve-se a decisão
que aplicou a incidência do IPCA para atualização do débito.
Assim, não há qualquer argumento capaz de motivar a alteração da referida
decisão atacada. Dessa feita, mister destacar o entendimento adotado na
fundamentação da decisão recorrida (evento 18, DECMONO1 ), in verbis:
"Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao
julgamento monocrático.
A decisão recorrida possui o seguinte teor:
"(...) Cuida-se de ação de cumprimento de sentença, na qual pretende a parte
impugnada/exequente informa o pagamento da pensão sem a devida correção,
pretendendo o pagamento da diferença. Ainda, postula o pagamento do valor
relativo a transporte escolar desde abril de 2022.
O impugnante, a sua vez, sustenta excesso na execução, em razão do índice
utilizado, bem como concorda com o pagamento do transporte escolar, desde que
comprovada a contratação do serviço.
No que diz respeito ao excesso, assiste razão ao devedor, eis o cálculo do
valor em atraso deve observar o IPCA, nos termos do Provimento no 14/2022 da
CGJ.
Quanto à questão relativa ao transporte escolar, também se trata de verba
devida, desde que a autora comprove a contratação e utilização do serviço.
PELO EXPOSTO, acolho a impugnação, para determinar a retificação do
cálculo dos valores devidos, aplicando-se o índice IPCA, conforme previsto no
Provimento 14/2022 da CGJ.
Documento eletrônico VDA47691758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:54
Código de Controle do Documento: 8f74f131-5bc2-4337-be75-32f74b5717c5

Condeno a parte autora no pagamento das custas relativas à impugnação,
suspensas em face do benefício da gratuidade, já deferido no evento 3.
Intimem-se, devendo a autora comprovar a contratação e utilização do
transporte escolar, adequando a conta, nos termos da presente decisão. (...)"
Pretende o recorrente, em suma, o provimento do recurso para a) determinar a
incidência, unicamente, da taxa SELIC para atualização das diferenças da pensão e,
por conseguinte, reconhecer como devido o valor R$ 53.684,94, declarando o
excesso na execução; b) excluir os valores referentes à contratação do transporte
escolar, uma vez que a agravada não fez, oportunamente, a prova da contratação e
utilização esse serviço; e c) extinguir a fase de cumprimento de sentença, em face do
depósito judicial da integralidade do débito realizado pelo agravante no feito.
Adianto que a insurgência não prospera.
Trata-se de cumprimento de sentença proposto, em 13.04.2023, visando a
execução da diferença de valores referente à falta de atualização do valor da pensão
alimentícia fixada em 06 salários mínimos, desde 2018, bem como da quantia de R$
500,00 a título de transporte escolar não paga desde abril de 2022, totalizando o
débito de R$ 70.152,14 (1.1). ​O título executivo restou definido nos seguintes
termos:
[...]
Passo, portanto, à análise dos pontos controvertidos.
Índice de correção monetária.
No caso, como o título executivo não previu a utilização de índice específico
para a correção do débito (1.5), o valor foi atualizado pela credora com a utilização
do IGP-M (1.7 e 1.8).
No entanto, o devedor impugnou a pretensão, postulando a fixação da Selic
como critério de correção (10.1).
Em resposta, a credora concordou com o afastamento do IGP-M, contudo para
utilização do IPCA (16.1) e nesse contexto foi proferida a decisão recorrida que
fixou o IPCA como índice de correção do débito.
De início, apenas ressalto que, para as dívidas civis, o critério mais adequado é
a utilização do IGP-M, índice oficial de correção monetária, o qual possui a função
de manter o poder aquisitivo da moeda, recompondo seu valor originário corroído
pela inflação, sob pena de redução do débito judicialmente apurado.
A correção do valor da moeda não representa nem uma majoração nem uma
diminuição em sua substância, seja em favor do credor, seja em favor do devedor. O
fato de ter havido diferente variação do IGP-M se comparado a outros índices não
descaracteriza o índice, que melhor reflete a perda inflacionária que deprecia a
moeda.
Além disso, as oscilações verificadas nos últimos anos apenas refletem a
alteração do valor de bens e serviços pagos por toda a população, sem distinção de
renda. Nos últimos dois anos, grife-se, preponderou a variação negativa do
indexador.
Documento eletrônico VDA47691758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:54
Código de Controle do Documento: 8f74f131-5bc2-4337-be75-32f74b5717c5

Outrossim, a utilização do indexador IGP-M é pacificamente acolhido pela
jurisprudência deste egrégio Tribunal para fins de correção das dívidas em ações
judiciais, pois indiscutivelmente o índice que melhor reflete a realidade inflacionária.
Contudo, inobstante o entendimento retro mencionado, no caso dos autos, para
fins de evitar decisão surpresa, a discussão deverá ficar limitada a utilização da
Selic, como pretende o recorrente, ou do IPCA, como determinado na decisão
agravada.
Pois bem.
[...]
Assim, como bem delineado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Alceu
Schoeller de Moraes, "escancaradamente a SELIC se presta à influenciar o alcance
das metas de inflação através do controle dos juros ao sistema financeiro,
descompromissada com a mensura correta do índice da inflação medida no contexto
social e na vida dos brasileiros".
[...]
No caso sob exame, deve ser mantida a incidência do IPCA para atualização
do débito, pois não se trata de dívida decorrente de financiamentos ou
investimentos, mas de dívida alimentar.
Nos termos do parecer do Ministério Público, "o IPCA demonstraria mais
acuradamente a evolução do poder de compra das classes com foco no salário
mínimo, servindo de referencial à política monetária do Banco Central, justo o
responsável por definir a meta da taxa SELIC".

Assim, vislumbra-se que esse entendimento contraria orientação
jurisprudencial dessa Corte no sentido de que a recente alteração do art. 406 do
Código Civil, promovida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que os juros serão
fixados de acordo com a taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o
índice de atualização monetária.
Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para
determinar a aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária referente
.
à dívida alimentícia
É o voto.
Documento eletrônico VDA47691758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:54
Código de Controle do Documento: 8f74f131-5bc2-4337-be75-32f74b5717c5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.200.042 / RS
Número Registro: 2025/0067566-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53598033720238217000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : N H V C
ADVOGADOS
: CÍCERO HARTMANN - RS025840
SANDRO LUÍS BRAUN - RS038357
GUSTAVO SCHELL NEUMANN - RS0067058
RECORRIDO
: C B C
ADVOGADA
: CÍNTIA GRAZIELLA SEBEN - RS050147
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA48410602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:54
Código de Controle do Documento: 80ef5875-cf37-40fd-8370-2b8047eb3344

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:54
Código de Controle do Documento: 80ef5875-cf37-40fd-8370-2b8047eb3344